Tribunal: TJMT
Processo: 0000961-54.2016.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000961-54.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SOLIMAR CORREIA DA SILVA LEMES - CPF: 028.276.161-65 (APELADO), MARCIO FERNANDO CARNEIRO - CPF: 734.827.221-53 (ADVOGADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – QUITAÇÃO – MANUTENÇÃO DO GRAVAME – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –DANO MORAL AFASTADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A situação de transtorno suportada pelo apelado não se mostra o bastante a ensejar dano indenizável, já que a indevida manutenção do gravame, por si só, não enseja a caracterização de circunstância capaz de atingir os direitos de personalidade a configurar prejuízo moral passível de indenização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000961-54.2016.8.11.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: SOLIMAR CORREIA DA SILVA LEMES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
MM. Juíza Giovana Pasqual de Mello,
nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral – Código 255188,
ajuizada por
SOLIMAR CORREIA DA SILVA LEMES
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a ora apelante ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos desde a citação.

O apelante pugna pela reforma da sentença ao fundamento de que os comprovantes de pagamento apresentados pelo autor, de modo que não se prestam como prova, e, como não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos do direito pretendido na inicial, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Alternativamente, requer a redução do montante fixado, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Preparo recursal recolhido (8370093)

As contrarrazões foram ofertadas pelo apelado que defende o desprovimento do recurso (id. 8370095).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação de obrigação de fazer foi ajuizada sob a alegação da parte autora no sentido de que realizou negócio jurídico com a ora apelante, mediante contrato de financiamento n.º 59952952-6, para a aquisição de uma motocicleta, o qual seria pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 193,74 (cento e noventa e três reais e setenta e quatro centavos) cada, com início em 24/12/2010 e término em 24/11/2014.

Afirma que quitou integralmente a dívida, mas, mesmo assim, instituição financeira requerida manteve o gravame no prontuário do veículo, razão pela qual almejou a sua baixa e a indenização por dano moral.

Após a observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, sobreveio a sentença de procedência, ocasião em que a financeira interpôs o presente recurso, sustentando que os documentos apresentados pela parte autora não servem para comprovar a quitação da dívida, já que ilegíveis, razão pela qual o contrato encontra-se em aberto.

Todavia, a sentença não merece reparo algum, haja vista que, em que pese o banco defender a inadimplência contratual, como bem sopesado pela magistrada sentenciante, os documentos que instruem a inicial são
“aptos a comprovar que tais prestações foram adimplidas, conforme os canhotos acostados às fls. 39 e 42, concernentes às parcelas n.º 29 e 31, os quais contêm, inclusive, autenticação mecânica, suficiente a comprovar a efetivação do pagamento”,
notadamente porque, de fato, os valores “em aberto” que apresentou não correspondem ao montante de cada parcela.

Desse modo, como o ora apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fatos alegados na exordial, a tese recursal aventada em reação a possível inadimplência contratual não merece guarida.

Quanto a responsabilidade pela baixa do gravame, sabe-se que ao término dos contratos de financiamento ou arrendamento mercantil, com a quitação, é responsabilidade da instituição financeira credora providenciar a baixa/levantamento do gravame junto ao órgão de trânsito, a quem compete o registro do veículo.

Desse modo, em que pese a quitação da dívida, constata-se a manutenção da restrição do registro do gravame, o que gera transtornos ao apelado, mas, todavia, não é o bastante para acarretar dano indenizável.

É que a indevida manutenção do gravame, ou a demora em sua baixa, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Inobstante a isso, a manutenção indevida de gravame não tem o condão de ensejar a ocorrência de dano moral,
in re ipsa
, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade.

Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA. FINANCIMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ACORDO. QUITAÇÃO DO CONTRATO.
DEMORA NA LIBERAÇÃO DO GRAVAME SOBRE O BEM JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
1. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/2015, é de rigor a rejeição dos embargos de declaração. 2. A configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado. 3.
Desse modo, ausentes circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas, a simples demora da instituição financeira em, quitado o contrato, providenciar a liberação do gravame de alienação fiduciária sobre o veículo junto ao órgão de trânsito competente não enseja, por si só, dano moral indenizável.
4. Recurso especial não provido.”
(REsp 1653865/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 31/05/2017)

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO ACOLHIMENTO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL AFASTADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Mesmo que de forma prolixa, as razões da recorrente fundamentam a sua pretensão recursal, que objetiva reformar a sentença de primeiro grau, logo, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade.
Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo arrendado, de modo que, não há o que se falar em indenização por dano moral.
“
(N.U 0018753-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para afastar a condenação por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020